Tribunal: STF
Processo: ARE 1507922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. SEGURO DE VIDA. POLICIAL MILITAR. LEI DISTRITAL Nº 408708. RESPONSABILIDADE.



    1. O deferimento da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas pressupõe a comprovação inequívoca da impossibilidade de pagamento das despesas processuais. A sua submissão ao procedimento de liquidação extrajudicial e a apresentação do balanço contábil negativo não são suficientes para a demonstração de sua hipossuficiência econômica, especialmente quando datados de cinco anos atrás.



    2. A Lei Distrital n° 4.087/08 instituiu o Plano de Seguro de Vida e Acidentes aos integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, o que representa um benefício funcional. Optando o Distrito Federal por delegar a administração do benefício à instituição privada, deve responder subsidiariamente pelo pagamento da respectiva indenização.



    3. Negou-se provimento aos apelos."



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A Lei Distrital n° 4.087/08 instituiu o Plano de Seguro de Vida e de Acidentes Pessoais para os integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o que corresponde, portanto, a um benefício funcional legalmente instituído.



    Desta forma, apesar de o Distrito Federal ter delegado a efetivação do seguro de vida a uma instituição privada, por meio de processo licitatório, permanece responsável pelo implemento das obrigações devidas aos segurados, especialmente quando demonstrada a insolvência da seguradora."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente